Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. O Tema 1.076 fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.
2. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Acórdão reformado, em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.